Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719278-76.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de José Ferreira Rodrigues Júnior. O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial (id 17156778). Informações prestadas ao id 17225776. Ao id 17409040, o impetrante informa a superveniência de sentença penal, na qual o paciente foi condenado como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma dos artigos 5o, incisos I e III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Em razão do quantum da pena imposta – 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples –, a sentenciante revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (id 17409049). Diante disso, a Defensoria Pública requereu a extinção presente habeas corpus, sem julgamento de mérito, em razão da perda de seu objeto. O presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador